Tribunal: TJMT
Processo: 1021526-86.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021526-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sanções Administrativas]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[Danyhellen Lorençoni Borges registrado(a) civilmente como DANYHELLEN LORENCONI BORGES - CPF: 041.818.121-70 (ADVOGADO), AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.137.068/0001-66 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (AGRAVADO), PREFEITO DE NOVA GUARITA SR. JOSE LAIR ZAMONER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liminar para suspender a cobrança de multa administrativa aplicada em desfavor da agravante,
sob alegação
de cerceamento de defesa no processo administrativo que impôs a penalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou na imposição da multa, justificando a nulidade do ato administrativo ou a suspensão imediata da sanção.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem fundamentou a manutenção da decisão na ausência de indícios claros de nulidade processual, considerando que as notificações foram expedidas conforme o processo administrativo, não se configurando cerceamento de defesa.

4. Em análise perfunctória, os documentos constantes nos autos demonstram que a parte agravante foi notificada sobre o processo administrativo e as penalidades, e teve oportunidade de recorrer administrativamente, afastando a alegação de violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de indícios suficientes de nulidade processual e a notificação regular da parte no processo
administrativo afastam a alegação de cerceamento de defesa para a suspensão de multa administrativa em sede de mandado de segurança.
"

Dispositivos relevantes citados:

n/a

Jurisprudência relevante citada:

n/a

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AUTOCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000537-95.2024.8.11.0085 impetrado contra ato tido coator do
PREFEITO DE NOVA GUARITA (MT)
, indeferiu o pedido de liminar para suspender a cobrança de multa administrativa aplicada em desfavor da parte ora agravante.

Aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão administrativa que aplicou a multa é nula, ao ser proferida sem a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não houve oportunidade para a apresentação de defesa prévia durante o processo administrativo.

Ademais, alega que as notificações enviadas pela autoridade coatora não continham ordem para a apresentação de defesa.

Assim, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja suspensa a exigibilidade da multa até o julgamento final do mandado de segurança.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id.
231516686
, cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno (Id.
237309666
), sendo que a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id.
242976682
).

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id.
238150169
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
250948157, pelo não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo de instrumento interposto por
AUTOCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000537-95.2024.8.11.0085 impetrado contra ato tido coator do
PREFEITO DE NOVA GUARITA (MT)
, indeferiu o pedido de liminar para suspender a cobrança de multa administrativa aplicada em desfavor da parte ora agravante.

Pois bem.

A questão central consiste em
identificar
, ainda que em análise de cognição sumária,
se houve violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa no processo administrativo instaurado contra a agravante.

Nesse sentido, a parte agravante argumenta que não lhe foi dada a oportunidade de defesa, configurando cerceamento ilegal.

Após análise, verifico que a decisão do
d. J
uízo de origem, ao indeferir a liminar, está fundamentada na ausência de indícios claros e suficientes de nulidade processual.

O juízo entendeu que as notificações foram expedidas conforme o processo administrativo e que, em uma cognição sumária, não se verificou a alegada falta de fundamentação ou violação a direito líquido e certo da agravante.

Nesse sentido,
ao examinar os documentos anexados à petição inicial do mandado de segurança distribuído na origem, constata-se, em análise preliminar, que a parte agravante foi devidamente notificada sobre o processo administrativo e as sanções previstas em caso de descumprimento.

Nesse sentido, em análise da primeira notificação extrajudicial, constou expressamente que (Id.
159886560, autos
na origem):

Referidas informações e advertências também se encontram identificadas na segunda notificação extrajudicial, constando expressamente que (Id.
159786561, autos
na origem):

Constata-se neste momento, portanto, que a documentação presente nos autos comprova que a parte agravante foi devidamente notificada e advertida sobre as penalidades passíveis de imposição, tendo recorrido às vias administrativas competentes para contestá-las tempestivamente, conforme se verifica na cópia do recurso administrativo apresentado (Id. 159786564).

Sendo assim, não se
observa,
de plano, violação do devido processo legal ou do contraditório que possa justificar a nulidade do ato administrativo ou a suspensão imediata da sanção, principalmente em sede de cognição sumária, como se
requer em mandado de segurança, motivo pelo qual o não provimento do presente agravo de instrumento é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024